Tribunal: STF
Processo: RE 96927
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
-JULGAMENTO "EXTRA PETITA". HONORARIOS DE ADVOGADO.
-NÃO-INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO
ATUAL REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., UMA VEZ QUE AS DECISÕES DAS
INSTANCIAS ORDINARIAS SÃO ANTERIORES A 30 DE NOVEMBRO DE 1980.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A JULGAMENTO "EXTRA
PETITA" (SUMULAS 282 E 356).
-INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 20 PARAGRAFO 3., E
21 DO C.P.C., TENDO EM VISTA A OCORRENCIA DE SUCUMBENCIA RECIPROCA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 389.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.